Tribunal: TJBA
Processo: 8002078-70.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002078-70.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: EDNA GUIMARAES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO GAMA CONCEICAO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO
. AÇÃO
ORDINÁRIA
. MUNICÍPIO DE
VALENÇA
.
INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO.
CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO
DE
FGTS.
TEMA 916 DO STF.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO

PROVIDO.

I.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 765.320 (Tema nº 916), em sede de repercussão geral, firmou o entendimento que das contratações nulas, que não se amoldam às exceções constitucionais para a regra do concurso público, não advêm efeitos jurídicos válidos para os contratados, salvo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

II.
Nestas circunstâncias, constatada a nulidade da contratação da Apelada, reconhece-se seu direito à percepção dos depósitos do FGTS.

III
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8002078-70.2023.8.05.0271,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE VALENÇA

e, como Apelada,
EDNA GUIMARÃES DOS SANTOS .

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,

conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA